Tribunal: STF
Processo: ARE 1602052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Int egr ali zação de imóvel ao capit al soci al. Insurgênci a em f ace da sent ença que julgou procedent es os pedidos. Descabimento. Após os tr ês anos seguint es da incorpor ação do imóvel ao capit al soci al a empr es a autor a não auf eriu qualquer r eceit a. Impossibilidade de incidênci a do tributo, pois não há como pr esumir que a aus ênci a de r eceit a s e equipar a a atividade pr eponder ant e que autori zari a a cobr ança. Sent ença mantida. Remessa necess ári a, que se consider a int erpost a, improvida e r ecurso volunt ário do muni cípio improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II, §2°, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Como bem salientado pela sentença a fls. 775: “(...) no caso dos autos, a parte autora iniciou suas atividades em 11.11.2015 (fl. 68), o que a enquadra na hipótese normativa prevista no artigo 37, § 2º, do Código Tributário Nacional, estando ausente lapso temporal suficiente à aferição da preponderância prevista em lei, ao tempo do recolhimento do ITBI por conta da integralização de bens. (...).”
No caso concreto, a apelante nos três anos seguintes ao ato de integralização do capital social, por meio de transmissão de imóvel, demonstrou que não auferiu qualquer receita, pois estava transitoriamente inativa durante o período de 04/12/2015 a 31/12/2018 (fls.190, 173, 183, 187).
Como consignado na sentença a fls. 776: “(...) com efeito, a conclusão do perito oficial segue no sentido de que a documentação contábil da parte autora não registra qualquer receita ou despesa, de sorte que não há elemento algum a apontar que a parte autora exerceu atividade de compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (fls. 704)”.
A inatividade da apelante, por óbvio, revela ausência de qualquer renda auferida por quaisquer atividades, o que inviabilizaria a conclusão da apelante no sentido de que haveria atividade preponderante autorizadora da cobrança do ITBI, o que contraria a lógica da inexistência de receita. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente